Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722799-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS-DF. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. DESISTÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 7o, § 6o, IV, da Lei Distrital 41.463/2020, é claro ao estabelecer que a adesão ao REFIS-DF-2020 requer do contribuinte o protocolo do pedido de renúncia, que tem como efeito o caráter irretratável e irrevogável, do direito de impugnar, discutir e recorrer, na esfera administrativa ou na esfera judicial, do débito objeto da negociação pendente de decisão, apresentado nos processos correspondentes. 2. A adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS constitui faculdade ofertada ao contribuinte que possui débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, instituído pela Lei Complementar no 976, 09 de novembro de 2020, conforme art. 1o, do Decreto n. 41.463/2020. 3. O pedido do agravante de desistência do acordo de renúncia que firmou livremente, para fins de adesão ao REFIS, representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium) vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque é possível a retratação de pedido de desistência e renúncia expressa da ação antes da sentença de homologação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial deve ser admitido quanto à tese de afronta ao artigo 200, parágrafo único, do CPC, pois a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015